Tribunal: CARF
Processo: 11080.731752/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fático-jurídica com o paradigma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731752/2015-84
ACÓRDÃO
9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fático-
jurídica com o paradigma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou pelo
conhecimento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte em face do Acórdão no 1201-003.145,
de 18/09/2019, através do qual o Colegiado a quo, por voto de qualidade, manteve o lançamento
em relação à matéria que ora se recorre e a seguir descrita (grifos nossos).
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315
- DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O FATO GERADOR DO IRPJ. APURAÇÃO ANUAL DO LUCRO REAL. 31.12. DE CADA
ANO.
Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei no 9.430 de 1996, o imposto de renda das
pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período
de apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar
pela apuração anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo
estimada. Nessa hipótese - apuração anual - o fato gerador ocorre em 31.12. de
cada ano. Assim, o fato de o auto de infração discriminar valores de forma mensal
não tem o condão de determinar a forma de apuração do lucro real, tampouco a
data de ocorrência do fato gerador. Essa data é consequência da opção do
contribuinte e está prevista em lei.
IRPJ. CSLL. Normas de apuração
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
3
O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas
de apuração e de pagamento do IRPJ. Em complemento, o art. 13, III, da Lei no
9.249, de 1995, matriz legal do art. 324, § 4o, do RIR/99, ao tratar dedutibilidade
de amortização de bens e direitos atribui o mesmo tratamento - é dizer a mesma
norma de apuração -tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS CORPORATIVOS (COST
SHARING)
Nos contratos de compartilhamento de custos corporativos (cost sharing) as
operações devem estar de acordo com as normas e padrões de contabilidade
geralmente aceitos, bem como devem conduzir a um resultado legítimo. Dentre
as condições de dedutibilidade das despesas rateadas elencadas na Solução de
Divergência no 23, de 2013, destacam-se:
i) tanto a sociedade centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços
quanto a empresa descentralizada deve se apropriar tão somente da parcela que
lhe caiba de acordo com o critério de rateio;
ii) a empresa centralizadora, por sua vez, deve contabilizar as parcelas a serem
ressarcidas como direitos de créditos a recuperar;
iii) a operação deve estar pautada pelos princípios de contabilidade;
iv) a empresa centralizadora e as empresas descentralizadas devem manter
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas.
VALOR EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO PASSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO.
O valor excedente ao lucro presumido passível de distribuição no caso de
beneficiário pessoa jurídica não pode ser caracterizado como lucro distribuído,
vez que em desacordo com a escrituração contábil, bem como excede ao lucro
presumido acrescido dos tributos devidos. Deve ser tratado como pagamento sem
causa. Assim, a tributação deve ocorrer exclusivamente na fonte na pessoa
jurídica que efetuou o pagamento e não no beneficiário, nos temos do art. 61 da
Lei 8.981, de 1995.
ÁGIO.
Com o advento da Lei no 9.532, de 1997, decorrente da Medida Provisória no
1.602, de 1997, matriz legal do art. 386 do RIR/99, permitiu-se a amortização do
ágio, com fundamento em rentabilidade futura da investida, no caso de a
sociedade absorver o patrimônio de outra sociedade em virtude de incorporação,
cisão ou fusão, mesmo no caso de algum desses eventos ocorrer de forma
reversa.
SIMULAÇÃO.
A simulação deve ser analisada no sentido amplo, ou seja, o fato de o negócio
jurídico estar formalmente documentado e alinhado ao texto legal não significa
que seus efeitos sejam legítimos perante o fisco, embora o sejam perante as
partes envolvidas. Nesse cenário, a existência, ou não, da simulação implica
analisar a essência do negócio jurídico, sem a lente restritiva do Código Civil,
conforme autorizado pelo art. 110 do CTN. Uma vez verificado que a aparente
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
4
“congruência” do negócio jurídico está vinculada ao único objetivo econômico
que é evitar ou reduzir tributo, estar-se-á diante de um grande indício de
simulação.
MULTA QUALIFICADA.
Ao elaborar um cenário - arranjo tributário - com vistas a transparecer para o fisco
ter havido uma reorganização societária legítima, tratou-se na verdade de ato
simulado, vez que o objetivo era tão somente criar suporte fático para a
dedutibilidade do ágio. Ao agir com consciência e vontade, a recorrente modificou
características essenciais da ocorrência do fato gerador que impactaram
diretamente na redução do montante devido de IRPJ e CSLL, o que atrai a
incidência da multa qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430, de 1996 c/c
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar somente os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes da infração "outras receitas -
rendimentos indevidamente não tributados", item III.2 do Relatório de Ação
Fiscal. Mantidas as demais infrações; b) por voto de qualidade, em manter a multa
no patamar de 150%. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e André Severo Chaves (Suplente
Convocado).
Apesar de o Contribuinte ter recorrido de 3 (três) matérias1, apenas 1 (uma) contou
com o seguimento a esta Turma, segundo o Despacho de Admissibilidade (fls.2061/2087) e
confirmado em Decisão de Agravo (fls. 2193/2200). A saber:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
3- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
DO ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996.
9101-006.409 e 9101- 006.376
Eis a razão para se ter entendido haver dissenso jurisprudencial:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-006.409 e 9101-
006.376, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.

1 (i) Dedutibilidade das despesas operacionais próprias; (ii) Dedutibilidade das despesas com amortização
de ágio; e (iii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
5
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Já ficou esclarecido no tópico anterior que o presente processo não trata
propriamente daqueles casos designados como ágio interno, ou ágio de si mesmo,
em que uma sociedade “A”, que possui participação em outra sociedade “B”,
constitui uma terceira sociedade “C” integralizando capital mediante a entrega da
participação societária que possuía em “B”, e que é recebida por “C” a valor de
mercado (quando “C” assume obrigações que vão gerar ágio), com a posterior
absorção patrimonial de “C” por “B” (ou vice-versa).
Isto porque no caso do acórdão recorrido o entendimento dos julgadores foi de
que o ágio teria surgido de operação que foi estabelecida desde início entre uma
pessoa com ela mesma. Foi pontuado no acórdão recorrido que quem adquiriu as
ações da Medabil que pertenciam ao Sr. Arlindo foi a própria Medabil; que desde
a promessa de compra e venda da participação societária era possível verificar
que o ator principal era a própria Medabil; que o preço (gerador do ágio) ia ser
pago pela Medabil; que a Medabil, na condição de interveniente, figurava como
responsável solidária, sem benefício de ordem, por todas as obrigações
assumidas; e que a própria Medabil assumiu todo o protagonismo do negócio,
inclusive como garantidora solidária do pagamento do preço de suas próprias
ações.
De qualquer modo, apesar dessas particularidades do caso examinado pelo
acórdão recorrido, os paradigmas adotaram um entendimento sobre a multa
qualificada que serve para caracterizar divergência jurisprudencial quanto a essa
matéria.
Os paradigmas também cuidaram de situação em que a Fiscalização defendia a
artificialidade do ágio, aplicando a multa qualificada de 150% em razão da
desconsideração de operações societárias que teriam sido praticadas com o único
objetivo de criar condições artificiais para possibilitar a amortização indevida de
ágio, reduzindo o montante de IRPJ e CSLL.
Entretanto, o que se percebe é que essas decisões adotaram um sentido mais
restrito para a figura jurídica da simulação, quando comparadas com o acórdão
recorrido, o que resultou no afastamento da qualificadora, apesar de a glosa do
ágio também ter sido mantida naqueles outros casos.
Para afastar a hipótese de simulação, e, consequentemente, a qualificadora, os
paradigmas sustentaram entendimento no sentido de que: a intenção de pagar
menos tributos pode motivar os negócios jurídicos praticados pelos contribuintes,
mas isso não leva necessariamente à conclusão de que em todo ato que vise à
economia fiscal há dolo; a autoridade autuante não apontou a prática de nenhum
fato como ilícito específico; o dolo que dá ensejo à qualificação da multa de ofício
está mais próximo da noção de prática consciente de algum ilícito com relevância
de ordem penal; à época dos fatos geradores em exame, a jurisprudência era
vacilante acerca da própria amortização do ágio, circunstância que no mínimo
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
6
coloca em dúvida a existência de dolo do sujeito passivo em não recolher tributos;
as operações societárias que embasaram foram realizadas explicitamente pela
recorrente, com o conhecimento da Fiscalização e o fornecimento de todas as
informações por ela requisitadas no curso do processo; o que ocorreu foi mera
divergência quanto à interpretação da legislação tributária aplicável.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelos paradigmas, se
aplicada ao caso destes autos, também levaria ao afastamento da qualificadora,
como ocorreu naqueles outros casos.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Instada a se manifestar a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2213/2222) insurgindo
quanto ao conhecimento, pois Inexistiria similitude fática dos casos comparados:
Com efeito, no presente caso tem-se hipótese de ágio surgido de operação que foi
estabelecida desde início entre uma pessoa com ela mesma. Foi pontuado no
acórdão recorrido que quem adquiriu as ações da Medabil que pertenciam ao Sr.
Arlindo foi a própria Medabil; que desde a promessa de compra e venda da
participação societária era possível verificar que o ator principal era a própria
Medabil; que o preço (gerador do ágio) ia ser pago pela Medabil; que a Medabil,
na condição de interveniente, figurava como responsável solidária, sem benefício
de ordem, por todas as obrigações assumidas; e que a própria Medabil assumiu
todo o protagonismo do negócio, inclusive como garantidora solidária do
pagamento do preço de suas próprias ações.
Já os acórdãos apontados como paradigmas, quais sejam, os Acórdãos no 9101-
006.409 e 9101-006.376, tratam de hipóteses clássicas de ágios internos, criados
em operações intragrupo.
O próprio despacho de admissibilidade recursal reconhece que o presente caso
guarda certas peculiaridades que o diferencia das situações descritas nos
acórdãos paradigmas ao afirmar o seguinte:
“Já ficou esclarecido no tópico anterior que o presente processo não trata
propriamente daqueles casos designados como ágio interno, ou ágio de si
mesmo, em que uma sociedade “A”, que possui participação em outra
sociedade “B”, constitui uma terceira sociedade “C” integralizando capital
mediante a entrega da participação societária que possuía em “B”, e que é
recebida por “C” a valor de mercado (quando “C” assume obrigações que
vão gerar ágio), com a posterior absorção patrimonial de “C” por “B” (ou
vice-versa)”.
Ora, se não estamos diante de hipótese de ágio interno, ou ágio de si mesmo, por
certo que os paradigmas utilizados para caracterizar a divergência arguida não
podem versar sobre operações societárias que se enquadram nessas hipóteses,
sob pena de não se verificar a identidade fática necessária à configuração do
dissídio.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
7

No mérito, alega que:
i)
“...correta fora a atitude da Fiscalização, a qual pautou a sua
conclusão na simulação orquestrada pelo contribuinte em que a
aparente congruência do negócio jurídico – aquisição das ações do
Sr. Arlindo pela Debida e posterior cisão seguida de incorporação
pela Medabil –, na verdade, objetivou única e exclusivamente
evitar/reduzir IRPJ e CSLL. Trata-se de “ágio” que em situações
independentes jamais ocorreria.”
ii)
“Demonstra-se o evidente intuito de fraude do autuado corretamente
apurado pela Fiscalização. Não obstante suas operações societárias
terem obedecido às formalidades previstas em lei, ao final se vê
que as operações se visava apenas a fruição indevida de um
benefício fiscal. Não há como admitir tamanha manipulação da
legislação tributária.”
iii)
“...ao contrário do que defende o contribuinte, a legalidade dos atos
praticados não garante a legalidade do seu resultado. Se assim
fosse, não existira sequer o instituto da simulação, pois o negócio
declarado sempre prevaleceria sobre o negócio real. Contudo, não é
isso que o Código Civil prevê. Nos termos do artigo 167, o Código
expressamente determina que a substância dos negócios deve
prevalecer sobre a forma. E mais, tal preceito é repetido em
inúmeros outros dispositivos do Código Civil, tais como os artigos
112, 187 e 421.”
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Este Conselheiro já tem se manifestado em outras oportunidades no sentido de,
para o conhecimento do Recurso Especial, há se ser observada uma similitude fático-jurídica.
Acolho as lições do Professor Doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e,
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
8
também, I. Conselheiro da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, quando afirma:
“É necessário que os acórdãos comparados sejam similares entre si em relação
aos seus contornos fáticos e que essa similaridade seja aferida por meio da
presença, em ambos os julgados, dos mesmos aspectos fáticos ponderados para a
aplicação do direito em debate.
O conhecimento do recurso exige, desse modo, a identificação do direito
controvertido dentro de decisões que enveraram também pela matéria fática, o
que implica estreitar o direito controvertido em face dos mesmos aspectos
factuais considerados relevantes nos acórdãos confrontados, mas sem alargar a
possibilidade da CSRF reformar decisão recorrida quanto à sua apreciação dos
próprios fatos e provas, exceto se houver a possibilidade de serem apartadas
questões também de direito correspondentes à qualificação normativa fatos ou
valoração jurídica das provas”2
Nessa mesma ordem de ideias, vejamos também o Acórdão no 9101-006.910, de
04/04/2024, da I. Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, acompanhado por
este Conselheiro:
Como já afirmei em outras oportunidades, entendo que, para que haja a
divergência de interpretação, nem todas as circunstâncias fáticas precisam ser
similares. Na verificação da similitude, é preciso de atentar para aqueles aspectos
fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige identidade
fática completa entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os
julgadores do paradigma, diante daquele aspecto fático contido no recorrido –
que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o
julgado.
Pois bem.
No caso do Acórdão Recorrido, as circunstâncias analisadas compreenderam
transações com as seguintes características (trechos do Acórdão de Impugnação – fls. 1082/1111):
II.3. Dedução indevida, no ano-calendário de 2013, de despesa de amortização
de ágio
Segundo a autoridade fiscal, em novembro de 2009, as ações da Medabil Soluções
Construtivas (Medabil) eram concentradas em duas pessoas: uma física, o Sr.
Arlindo Bilibio e uma jurídica, a Medapar Administração e Participações Ltda,
cujos sócios eram as pessoas físicas Sra. Lourdes Sasso Bilibio, César Bilibio, Lires
Bilibio Brugnera e Márcia Bilibio, conforme quadro transcrito a seguir.

2 Recursos especiais no CARF: desafios práticos relacionados com a dinâmica do órgão, admissibilidade
recursal e temas divergentes / Livia de Carli de Carli Germano, Gisele Barra Bossa, Heleno Taveira Torres,
coordenação – São Paulo : Thomsom Reuters Brasil. 2024. P. 92.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
9

O Sr. Arlindo vendeu parte de suas ações em 03/11/2009 para a Medapar ficando
com 14% das ações e a Medapar com o restante 86% . No entanto, em
30/12/2009 a Medapar foi extinta através de cisão total com parte do patrimônio
vertido para a própria Medabil, ficando os demais acionistas da Medabil (também
detentores do capital da Medapar extinta) com suas ações; e o restante do
patrimônio vertido para a Debida Empreendimentos Imobiliários, na qual a
Medapar detinha 51% do Capital.
Informa a autoridade fiscal que em 16/01/2012 o Sr. Arlindo Bilibio vende o
restante de suas ações da Medabil para a Debida Empreendimentos Imobiliários
(Debida) com um valor de ágio bem significativo, cujo valor total a ser pago será
parcelado, sendo a primeira parcela no ato do contrato e as demais em 5 parcelas
anuais consecutivas com vencimento sempre em janeiro de cada ano, a partir de
janeiro de 2013 (fls.356).
Informa a autoridade fiscal que a Debida teria ficado com as ações do Sr. Arlindo,
realizando, dentro do próprio ano, evento de cisão parcial, quando transfere as
ações da Medabil "adquiridas" com ágio para a própria Medabil, que a partir de
janeiro de 2013 passa a contabilizar e deduzir despesas com amortização de ágio,
para fins de IRPJ e CSLL.
(...)
Em atendimento a Termo de Intimação (fls.42) Medabil foi intimada a apresentar
o livro de registro de transferência de ações. Nele existe um registro cancelado
com data de 16/01/2012 (fls.47), em que consta a transferência das ações da
Medabil em posse do Sr. Arlindo, para a própria Medabil. Na seqüência desse
registro cancelado, aparece o registro com a mesma data e quantidade de ações
do registro anterior cancelado, com a transferência de ações do Sr. Arlindo para a
Debida.
Em procedimento fiscal de Diligência junto à empresa Debida Empreendimentos
Imobiliários Ltda a autoridade fiscal solicitou a entrega da escrituração contábil do
ano calendário de 2012 e os documentos comprovantes de pagamento da
operação de compra das ações do Sr. Arlindo Bilibio (fls.511 e 512).
A partir do livro Diário da Debida Empreendimentos Imobiliários Ltda, a
autoridade fiscal localizou os lançamentos contábeis relativos à compra e venda
das ações da Medabil, a seguir transcritos.
(...)
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
10
A autoridade fiscal constatou que o valor do primeiro pagamento ao Sr. Arlindo
por suas ações foi contabilizado em contrapartida de obrigação junto à Medabil, o
que equivale a dizer que a Medabil foi quem desembolsou os recursos financeiros
para pagamento ao Sr. Arlindo pela aquisição de suas próprias ações.
A autoridade fiscal apresentou ainda duas transferências bancárias feitas pela
própria Medabil como comprovante de pagamento ao Sr. Arlindo (fls. 519 a 521).
Os demais valores devidos só seriam pagos a partir de 2013 quando a Medabil já
havia incorporado parcialmente a Debida, ou seja, os pagamentos ao Sr. Arlindo
por suas ações da Medabil continuaram a ser pagos pela própria Medabil.
Em 01 de novembro de 2012 a Debida realiza um evento de cisão parcial vertendo
parte do seu patrimônio para a Medabil, apresentando como objetivo e
justificativa dessa cisão "(...) remanescendo a Debida realizando precipuamente
sua atividade imobiliária, com transferência para a Medabil de obrigações
contraídas pela Debida desvinculadas à referida atividade" (fls.65). Ou seja, a
Debida, no entendimento da Autoridade fiscal, reconhece que contraiu
obrigações estranhas a sua atividade: a dívida pela aquisição das ações da
Medabil do Sr. Arlindo.
Informa, ainda, a autoridade fiscal que a Debida Empreendimentos Imobiliários é
uma empresa que tem como objeto social compra, venda e administração de
bens imobiliários. No entanto, ela se prestou a realizar aquisição de participação
societária, uma atividade completamente estranha ao seu objeto e atividade,
ficando formalmente, apenas alguns meses com essa participação, realizando
uma cisão parcial dentro do mesmo exercício contábil e fiscal, transferindo as
ações da Medabil e o ágio incidente para a própria Medabil.
O patrimônio vertido engloba exatamente os valores do investimento e do ágio da
própria Medabil com a aquisição das ações do Sr. Arlindo, bem como os valores
ainda a pagar, conforme constante do Balanço Patrimonial da Parcela Cindida da
Debida apresentado junto ao Laudo de Avaliação transcrito a seguir (fl.73).

Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
11
Em análise do quadro acima, a autoridade fiscal verificou que o valor da primeira
parcela paga em janeiro de 2012 foi de R$ 10.313.442,05, conforme o contrato,
valor este que aparece dentro do passivo da Debida como uma dívida junto à
Medabil e, conforme já foi dito, foi efetivamente pago pela própria Medabil por
transferência eletrônica bancária.
Segundo a autoridade fiscal, esse valor foi pago junto a outros valores devidos
pela Medabil ao Sr. Arlindo, quais sejam, dividendos e juros de capital próprio de
período em que ele era acionista, sendo descontado um valor que ele devia à
Medabil desde 2009, conforme declaração apresentada (fls. 519).
Por sua vez, na escrituração contábil da Medabil, a seguir transcrita, informa a
autoridade fiscal que, por ocasião do evento de incorporação, o valor que
correspondia ao "empréstimo" feito à Debida para o pagamento da aquisição de
suas próprias ações, mantido no passivo da incorporada, foi lançado em
01/11/2012 na rubrica contábil 11205006 Ativo Circulante Realizável a Curto
Prazo - Adiantamento a Terceiros - Partes Relacionadas, que só mantém registros
alusivos ao Sr. Arlindo Bilibio, liquidando o saldo existente até então.
(...)
Destaca, ainda, a autoridade fiscal, em relação ao evento de incorporação da
Debida pela Medabil, que as 140.016 ações recebidas por incorporação são
canceladas, e imediatamente, no mesmo instrumento Protocolo-Justificativa de
Cisão Parcial de Debida (fls.58/60), Medabil emite 140.016 novas ações em
substituição às canceladas, distribuídas entre os acionistas na mesma proporção
já existente entre estes.
(...)
Conclui a autoridade fiscal que os eventos de aquisição de ações da Medabil pela
Debida, com sua posterior cisão parcial e incorporação pela mesma Medabil,
foram apresentados para que as despesas de amortização com ágio pudessem ser
enquadradas como dedutíveis para fins tributários, conforme legislação
específica. No entanto, quando uma empresa adquire as próprias ações, não
existe previsão legal de que qualquer sobrepreço na operação possa ser utilizado
como despesa dedutível para fins de apuração de tributos.
No Acórdão Paradigma no 9101-006.409, o caso analisado teve contornos
diferentes. Vejamos passagens do voto vencedor:
Percebe-se que a multa qualificada está baseada essencialmente na acusação de
que houve a prática de atos que, embora individualmente não fossem proibidos,
permitiram a criação de uma “situação” visando a viabilizar o registro e a
posterior amortização fiscal de ágio.
Nesse ponto, observo que é menos relevante o nomen iuris que se dá a tal fato –
se se chama isso de simulação, fraude, abuso, etc. Tanto é que a própria
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
12
autoridade autuante nem se deu ao trabalho de “batizar” o vício. Atentemos
portanto aos fatos reportados pela acusação fiscal.
No caso dos autos, a reestruturação societária dentro do grupo, com a utilização
de suposta “sociedade veículo” (que contraiu empréstimo bancário para a
aquisição do investimento que gerou o ágio), foi o fato que, requalificado pela
autoridade fiscal, deu ensejo à cobrança dos tributos via auto de infração. Esta foi,
assim, a infração cometida, que deu ensejo ao lançamento nos termos do artigo
149 do CTN.
E, ainda:
No caso dos autos, observo que a autoridade autuante não apontou a prática de
nenhum fato como ilícito específico que não o não recolhimento dos tributos
que posteriormente foram considerados devidos. É dizer, a reestruturação
societária em questão não envolveu a prática de nenhum ato que possa ser
reputado sequer como ilícito, muito menos como ilícito com alguma relevância
penal. Apenas, o resultado de economia fiscal obtido pelo sujeito passivo foi
considerado ilegítimo e. por isso, requalificado para fins tributários.
Esta 1a Turma da CSRF vem decidindo, mais recentemente, que mesmo que se
entenda o planejamento tributário como “abusivo” (no sentido de passível de
requalificação pela autoridade fiscal), isso não é suficiente para a exasperação da
multa de oficio, eis que esta depende da comprovação do dolo. Por exemplo, os
casos a seguir:
Já na declaração de votos da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, também consta a
seguinte passagem digna de nota:
Releva notar, por fim, que o presente caso apresenta o diferencial de a chamada
“empresa veículo”, constituída apenas para transitoriamente deter a participação
societária da autuada, promover sua reavaliação e ser extinta por incorporação,
ter “adquirido” referida participação societária com recursos captados mediante
empréstimos a terceiros, os quais, com a incorporação, passam a onerar o
patrimônio da investida também com despesas financeiras. Operações societárias
desta espécie são praticadas em aquisições de investimentos perante terceiros,
que demandam captação de recursos externos, e são estruturadas de modo aos
encargos financeiros necessários aos adquirentes reduzirem a lucratividade do
investimento adquirido, sendo comumente chamadas de “compra alavancada”.
(grifamos)
Contudo, este aspecto não importou ao Colegiado a quo para exclusão da
qualificação da penalidade. Nos termos do voto vencedor do acórdão recorrido,
inobstante a intenção da contribuinte em obter ganhos e economia com a
amortização do ágio, não se pode presumir dolo nos atos praticado do
Contribuinte quando da série de operações societárias, pois as interpretou como
válidas e amparadas na lei. Ou seja, apenas a intenção de amortizar fiscalmente o
ágio interno foi tida em conta para afastamento da qualificação da penalidade,
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
13
razão pela qual aquele diferencial não prejudica a similitude entre os casos
comparados para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Assim, o presente voto é no sentido de acompanhar a I. Relatora em sua
conclusão de CONHECER do recurso especial da PGFN nesta primeira matéria.

Assim, como visto acima, parece-me que há diferentes contornos fáticos que foram
tidos em conta pelos Conselheiros, que são inexistentes no Acórdão Recorrido, e que, ao meu
sentir, não são aptos a formar um dissenso jurisprudencial.
No Acórdão Paradigma no 9101-006.376, parece que mesma conclusão deve ser ora
aplicada no sentido da inexistência de dissenso jurisprudencial, em razão das características que
tiverem relevo. Vejamos, exceto do relatório daquele Acórdão, quando expõe as razões da
admissibilidade daquele recurso:
Em resumo, a multa foi qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, em razão de os procedimentos adotados pelo sujeito passivo terem
sido enquadrados na hipótese de fraude prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/1964: o registro de ágio gerado internamente, sem propósito negocial,
sem pagamento, utilização de empresa veículo, com o exclusivo propósito de
reduzir os tributos devidos, e o contrato com o Banco Santander, pós-datado,
lavrado quando já se encontrava sob ação fiscal. (g.n.)
Aviada a impugnação, a turma julgadora de 1a instância concluiu que a operação
consistente em constituir pessoa jurídica desprovida de atividade operacional, por
breve período de tempo, sem propósito negocial justificado a não ser o de servir
de veículo para a geração de ágio e sua posterior transferência para àquela que
lhe deu causa, caracteriza fraude, qualificando a conduta infracional e motivando
o agravamento da multa de ofício
Do voto vencedor no Acórdão Recorrido, de lavra do I. Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, temos que
Conforme registrado no voto do I. Relator, fui designado para expor as razões que
levaram a maioria do Colegiado a negar provimento ao recurso especial
fazendário, de modo a manter o afastamento da qualificação da multa de ofício
em situação de glosa de despesas com o rotulado “ágio interno”.
(...)
Ora, não há dúvidas de que o contribuinte buscou, ainda que por meio de uma
reorganização societária, deduzir as referidas despesas com o polêmico ágio
gerado em operações dentro do mesmo grupo econômico, e com isso obter
economia tributária, mas daí a afirmar que restariam caracterizados dolo ou
fraude, com a devida vênia, me parece existir uma enorme distância.
De qualquer forma, havendo uma razoável dúvida interpretativa sobre os
requisitos legais para a dedução fiscal do ágio, inclusive o tido por interno, deve-
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.508 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.731752/2015-84
14
se aplicar a menor penalidade também aos olhos do que prevê o CTN no seu
artigo 112, I e II, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
(...)

Como se vê, o caso ali analisado dava conta de apuração do que se passou a
chamar de “ágio interno”, assim definido pelo Redator do Acórdão Paradigma como um
“ágio gerado em operações dentro do mesmo grupo econômico”. Porém, como visto, esta
afirmativa se dá em transações que sequer se assemelham àquela na qual o Colegiado do
Acórdão Recorrido analisou, razão suficiente o bastante para NÃO ser CONHECIDO o Recurso
Especial.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2285
DF CARF MF
Original